Tribunal: TJSP
Processo: 1000518-49.2019.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Reclusão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Ação para concessão de Auxílio Reclusão - Competência JEFAZ – Lei 12.153/09 – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos, matéria não vedada ao JEFAZ – Inexistência de questão complexa – Incompetência deste Tribunal de Justiça – Remessa ao Colégio Recursal competente.